Tribunal: TJSP
Processo: 1021074-26.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Atraso de voo – Reestruturação da malha aérea – Fortuito interno - Responsabilidade objetiva da requerida – Dano moral – Recurso que visa majorar o quantum indenizatório - Valor fixado na sentença aquém dos paramentos desta C. Camara além de não atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Majoração determinada

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Atraso de voo – Reestruturação da malha aérea – Fortuito interno - Responsabilidade objetiva da requerida – Dano moral – Recurso que visa majorar o quantum indenizatório - Valor fixado na sentença aquém dos paramentos desta C. Camara além de não atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Majoração determinada – Honorários advocatícios - Pretendida majoração para 20% - Impossibilidade – Honorários que acabou sendo majorado em razão do aumento do quantum indenizatório – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706857
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1021074-26.2019.8.26.0003, da Comarca de
São Paulo, em que são apelantes PAULA REGINA CARRARO e
LEANDRO BORGO COELHO MORAES, são apelados GOL LINHAS
AÉREAS INTELIGENTES S/A e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021074-26.2019.8.26.0003 - São Paulo Voto no 41190- E/D/O/V/S
VOTO No:41190
APEL.No:1021074-26.2019.8.26.003
COMARCA: SÃO PAULO
4a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO
JABAQUARA
APTE. :. PAULA REGINA CARRARO E OUTRO
APDO: GOL LINHAS AÉREAS ITELIGENTES S/A

APELAÇÃO Ação de indenização por danos materiais e morais Atraso de
voo Reestruturação da malha aérea Fortuito interno - Responsabilidade
objetiva da requerida Dano moral Recurso que visa majorar o quantum
indenizatório - Valor fixado na sentença aquém dos paramentos desta C.
Camara além de não atender aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade Majoração determinada Honorários advocatícios -
Pretendida majoração para 20% - Impossibilidade Honorários que acabou
sendo majorado em razão do aumento do quantum indenizatório Recurso
provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 168/172 proferida pela
Juiz(a)
de
Direito
Dra.
Carolina
Bertholazzi,
cujo
relatório fica adotado, que julgou procedente em parte
ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada
pelos apelantes.
Recorrem os apelantes buscando a majoração
da indenização por dano moral para valor que sugerem R$
10.000,00 para cada um, bem como majoração dos honorários
advocatícios
para
20%.
Pedem provimento do recurso(fls.173/185). Recurso tempestivo e respondido (fls.
198/210), anotado o preparo (fls.187).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021074-26.2019.8.26.0003 - São Paulo Voto no 41190- E/D/O/V/S
É O RELATÓRIO.
O recurso, respeitada a convicção da Ilustre
Sentenciante, merece parcial provimento..
Com efeito, cuida-se de ação de indenização
decorrente do cancelamento de voo originalmente contratado
pelos autores.
A ré não nega os fatos justificando apenas
que o atraso ocorreu em razão de reestruturação da malha
aérea e que informou aos autores acerca do atraso.
Reconhecido na sentença, como não poderia
deixar de ser, que a alteração de voo e reestruturação de
malha aérea constitui fortuito interno, já que decorre da
própria atividade da ré.
Assim, diante da responsabilidade objetiva
da transportadora, tanto pelo Código de Defesa do
Consumidor, como pela legislação civil, responde a ré por
danos causados aos seus usuários.
Caracterizado o dano moral, insurgem-se os
apelantes apenas em relação ao quantum fixado.
Caracterizado o dano moral resta somente
saber se foi correto o valor da indenização fixada na
sentença hostilizada.
Como se sabe perante o ordenamento jurídico
pátrio o valor da indenização por danos morais é feito por
arbitramento judicial, sendo de natureza compensatória e
não reparatória. Na determinação do valor, deve ser
levadas em conta a condição econômica das partes, a
extensão e gravidade dos danos e, ainda, a intensidade de
culpa do ofensor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021074-26.2019.8.26.0003 - São Paulo Voto no 41190- E/D/O/V/S
No caso em tela, o valor fixado na sentença
em R$ 3.000,00 para cada autor, respeitada a convicção da
Ilustre Sentenciante, se mostra irrisório, e abaixo dos
parâmetros comumente adotado, notadamente nesta E. Câmara
julgadora em casos semelhantes.
Destarte,
levando-se
em
conta
estas
diretrizes tem-se que o valor justo da indenização para o
caso é o equivalente a R$ 10.000,00 para cada um dos
autores.
Já pretendida fixação do percentual de 20%
a título de honorários não se justifica, já que com a
majoração da indenização, a verba honorária também resta
majorado.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para majorar o quantum indenizatório, permanecendo
no mais a sentença tal como lançada.

IRINEU FAVA
RELATOR